Tribunal: TJDFT
Processo: 0712609-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAR CONTAS. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO AUTOR. VALOR DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS FIXADOS.

1. Insurge-se o apelante contra a sentença que, ao extinguir o feito sem resolução de mérito, fixa os honorários sucumbenciais por equidade.

2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.850.512/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese segundo a qual: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC”, calculados, em ordem subsequente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

3. Extinto o feito sem julgamento do mérito, não havendo, pois, valor de condenação ou de proveito econômico, impõe-se o valor da causa como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 2o do CPC e da tese firmada no Tema 1.076/STJ.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Honorários fixados.